Tribunal: TJSP
Processo: 1018668-82.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Plano de assistência à saúde - Home care - Parcial procedência - Insurgência da ré - Descabimento - HOME CARE - Empresa requerida que se irresigna contra a obrigação de prestar o tratamento na forma determinada pelo médico, mesmo após a realização de perícia médica, que comprovou a necessidade de internação domiciliar -

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Plano de assistência à saúde - Home care - Parcial procedência - Insurgência da ré - Descabimento - HOME CARE - Empresa requerida que se irresigna contra a obrigação de prestar o tratamento na forma determinada pelo médico, mesmo após a realização de perícia médica, que comprovou a necessidade de internação domiciliar - Inadmissibilidade - Exegese da Súmula 90, desta Corte - Posição jurisprudencial do STJ - DANO MORAL - Configuração - Recusa injustificada para o fornecimento do tratamento de home care para o autor - Fato que não se tipifica como de aborrecimento corriqueiro - Indenização devida - Valor fixado pela sentença (R$10.000,00), que se adequa aos parâmetros desta Câmara - Impossibilidade de redução - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.